Tribunal: TJES
Processo: 5003571-27.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003571-27.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADALTON TURQUES DOS SANTOS

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. DATA DE INÍCIO DA INCAPACIDADE. CESSAÇÃO ADMINISTRATIVA DO AUXÍLIO-DOENÇA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação cível e manteve sentença que condenou o INSS à concessão de aposentadoria por incapacidade permanente, fixando a Data de Início do Benefício (DIB) em 09/07/2021, dia seguinte à cessação administrativa do auxílio-doença. O embargante sustenta omissão e contradição quanto ao termo inicial do benefício, ao argumento de que a perícia judicial fixou a Data de Início da Incapacidade (DII) em 26/09/2018, bem como aponta violação ao art. 42 da Lei nº 8.213/91, aos princípios previdenciários e requer prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao manter o termo inicial da aposentadoria por incapacidade permanente na data seguinte à cessação do auxílio-doença, apesar da fixação da incapacidade em momento anterior pela perícia judicial; (ii) estabelecer se houve violação ao art. 42 da Lei nº 8.213/91 e aos princípios previdenciários invocados pelo embargante; e (iii) determinar se os embargos de declaração devem ser acolhidos para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, destinadas ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a controvérsia relativa ao termo inicial do benefício, consignando que a perícia judicial constitui elemento de convencimento quanto à incapacidade, mas não define automaticamente a Data de Início do Benefício.

5. A fixação da DIB no dia seguinte à cessação administrativa do auxílio-doença observa a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual o termo inicial da aposentadoria por incapacidade permanente, quando precedida de auxílio-doença, corresponde à data imediatamente posterior à cessação indevida do benefício anterior.

6. A alegação de afronta ao art. 42 da Lei nº 8.213/91 e aos princípios do in dubio pro misero e do caráter alimentar do benefício não evidencia vício integrativo, mas mero inconformismo da parte com a tese jurídica adotada pelo Colegiado.

7. O impacto financeiro decorrente da manutenção da DIB em 2021, inclusive quanto à renda mensal inicial, não configura omissão ou contradição, pois a pretensão de retroação à DII foi apreciada e rejeitada de forma fundamentada.

8. O prequestionamento não exige menção expressa e numérica a todos os dispositivos legais invocados, sendo suficiente o efetivo enfrentamento da matéria controvertida pelo órgão julgador.

9. Nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pela parte para fins de prequestionamento, ainda que os embargos sejam rejeitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, limitando-se às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.

2. A data fixada pela perícia judicial para o início da incapacidade não vincula automaticamente o termo inicial do benefício previdenciário.

3. A aposentadoria por incapacidade permanente precedida de auxílio-doença deve ter como termo inicial o dia seguinte à cessação administrativa do benefício anterior, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

4. O prequestionamento dispensa referência expressa a todos os dispositivos legais invocados quando a matéria controvertida é suficientemente enfrentada pelo acórdão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, I, II e III, 1.025 e 489, § 1º; Lei nº 8.213/91, art. 42.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MS, Embargos de Declaração Cível nº 0800134-37.2023.8.12.0047, Rel. Des. Vilson Bertelli, 5ª Câmara Cível, j. 16.01.2024, pub. 18.01.2024; TRF-3, ApCiv nº 5169324-19.2021.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Daldice Maria Santana de Almeida, 9ª Turma, j. 16.12.2021, pub. 20.12.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado, cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
ADALTON TURQUES DOS SANTOS
em face do v. acórdão que conheceu e negou provimento ao seu recurso de Apelação Cível, mantendo incólume a r. sentença que julgou procedente o pleito autoral para condenar o INSS a conceder o benefício de aposentadoria por invalidez com termo inicial (DIB) em 09/07/2021 (dia seguinte à cessação administrativa do auxílio-doença).

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a sua análise.

Em suas razões, o Embargante alega, em síntese:
(i) omissão/contradição quanto ao termo inicial do benefício:
sustenta que o julgado desconsiderou o efetivo fato gerador da aposentadoria, uma vez que a prova pericial foi categórica ao atestar a Data de Início da Incapacidade (DII) em 26/09/2018;
(ii) ofensa à legislação e princípios previdenciários:
argumenta que a manutenção da DIB em 2021 viola o art. 42 da Lei nº 8.213/91, o princípio
in dubio pro misero
e o caráter alimentar do benefício, diminuindo indevidamente a Renda Mensal Inicial (RMI);
(iii) necessidade de prequestionamento:
requer o enfrentamento expresso de dispositivos legais e constitucionais para fins de viabilizar eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Como cediço, os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão judicial obscuridade ou contradição, ou, ainda, quando for omitido ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal, previsto no artigo 1.022, I e II, do Código de Processo Civil. Admite-se, ainda, na forma do inciso III do mesmo artigo, a correção de eventuais erros materiais.

De acordo com lição de José Carlos Barbosa Moreira, a falta de clareza, ou obscuridade, é defeito capital em qualquer decisão, visto que a função precípua do pronunciamento judicial é, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida (Barbosa Moreira, José Carlos. Comentários ao Código de Processo Civil. vol. V, 11. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 547).

Já para se aferir a existência ou não de contradição, deve-se proceder a uma análise interna do que foi decidido, examinando a lógica das premissas do ato judicial, não havendo, portanto, que se falar em contradição entre julgados distintos ou entendimentos divergentes, entre as provas produzidas nos autos, etc.

No que concerne à omissão, esta restará caracterizada toda vez que o juiz ou o tribunal deixar de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examinadas de ofício.

Deste modo, os embargos declaratórios não se prestam ao reexame de matéria já decidida, ou mesmo para responder questionamentos das partes, servindo tão-somente como instrumento integrativo do julgado, cujo único propósito é sanar possíveis vícios do comando judicial que prejudicam a sua efetivação.

Pois bem.

No que tange à alegada omissão e contradição quanto ao termo inicial do benefício, verifica-se que o embargante busca, em verdade, a rediscussão de matéria já exaustivamente apreciada por este Colegiado.

Sustenta o recorrente que o julgado teria desconsiderado o efetivo fato gerador da aposentadoria, uma vez que a perícia judicial foi categórica ao atestar a Data de Início da Incapacidade (DII) em 26/09/2018 . Argumenta que deixar de acolher tal marco violaria a prova técnica produzida e o comando do art. 42 da Lei nº 8.213/91.

Contudo, ao compulsar o voto condutor do acórdão embargado, observa-se que esta Câmara enfrentou a questão de forma clara, objetiva e fundamentada. Restou expressamente consignado que, embora a perícia judicial tenha fixado a incapacidade em 2018, tal laudo serve apenas para nortear o convencimento do julgador quanto à existência do direito, não sendo o parâmetro automático para a fixação do termo inicial do pagamento (DIB).

A decisão fundamentou-se na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que estabelece uma ordem hierárquica para o termo inicial: o dia seguinte à cessação do benefício anterior ou a data do requerimento administrativo. Como o autor recebeu auxílio-doença até 08/07/2021, a manutenção da DIB em 09/07/2021 reflete a aplicação estrita do entendimento jurisprudencial dominante, inexistindo qualquer omissão quanto à análise da data pericial.

Dessa forma, o que se observa é o nítido inconformismo da parte com a tese jurídica adotada, pretendendo que este Tribunal substitua o seu entendimento pelo defendido pelo recorrente . Tal pretensão é inadmissível na estreita via dos aclaratórios.

Portanto, diante da fundamentação exauriente e da inexistência de omissão ou contradição interna, a rejeição deste tópico é medida que se impõe.

Quanto à alegada ofensa à legislação e aos princípios previdenciários (artigo 42 da Lei nº 8.213/91, princípio
in dubio pro misero
e caráter alimentar do benefício), o inconformismo do embargante não merece prosperar, uma vez que não se vislumbra qualquer vício de integração no julgado.

Sustenta o recorrente que a manutenção da DIB em 2021 desconsidera a proteção integral do segurado e ignora que o fato gerador do benefício é a própria incapacidade, o que resultaria em redução indevida da Renda Mensal Inicial (RMI) em aproximadamente R$ 300,00 (trezentos reais). Argumenta, ainda, que tal entendimento violaria o caráter alimentar das prestações e o princípio
in dubio pro misero
.

Entretanto, a fundamentação do acórdão é hígida e exauriente. O Colegiado não negou vigência ao artigo 42 da Lei nº 8.213/91, mas conferiu-lhe interpretação sistemática e alinhada à jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, a qual estabelece critérios técnicos específicos para a fixação do termo inicial em casos de conversão de benefícios. Nesse sentido, colaciona-se o entendimento do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, que ratifica a submissão do termo inicial à postulação administrativa ou eventos correlatos, em detrimento da mera data da perícia:

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. INCAPACIDADE TEMPORÁRIA . REQUISITOS PREENCHIDOS. BENEFÍCIO DEVIDO. TERMO INICIAL. HONORÁRIOS DE ADVOGADO . - São requisitos para a concessão dos benefícios: a qualidade de segurado, a carência de 12 (doze) contribuições mensais - quando exigida, a incapacidade para o trabalho de forma permanente e insuscetível de reabilitação para outra atividade que garanta a subsistência (aposentadoria por incapacidade permanente) ou a incapacidade temporária (auxílio por incapacidade temporária), bem como a demonstração de que o segurado não estava previamente incapacitado ao filiar-se ao Regime Geral da Previdência Social - Comprovada a incapacidade temporária da parte autora para as atividades laborais por meio da perícia médica judicial e preenchidos os demais requisitos para a concessão do benefício – qualidade de segurado e carência –, é devido o auxílio por incapacidade temporária - O termo inicial da concessão do benefício previdenciário por incapacidade laboral é a prévia postulação administrativa. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. - Mantida a condenação do INSS a pagar honorários de advogado, já majorados em fase recursal, consoante critérios do artigo 85, §§ 1º, 2º, 3º, I, e 11, do CPC - Apelação não provida.
(TRF-3 - ApCiv: 51693241920214039999, Relator.: Desembargador Federal DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 16/12/2021, 9ª Turma, Data de Publicação: Intimação via sistema DATA: 20/12/2021).

A aplicação do princípio
in dubio pro misero
pressupõe a existência de dúvida razoável na interpretação da norma ou na valoração da prova. No caso vertente, o julgado não operou em zona de dúvida, mas aplicou a regra técnica consolidada: uma vez que o segurado já percebia auxílio-doença por incapacidade decorrente do mesmo evento, a sua conversão em aposentadoria por invalidez deve ocorrer a partir do dia seguinte à cessação indevida do benefício anterior.

O fato de a aplicação da tese jurídica perfilhada por esta Corte resultar em um reflexo financeiro distinto do pretendido pelo segurado (impacto na RMI) não caracteriza omissão ou contradição. O julgado enfrentou a pretensão de retroação à data da incapacidade (DII) e a rejeitou fundamentadamente, consignando que a perícia judicial norteia o livre convencimento do juiz sobre a existência do mal, mas não substitui os marcos legais e jurisprudenciais para a aquisição de direitos pecuniários.

Dessa forma, a alegação de ofensa a princípios e dispositivos legais revela-se como nítida tentativa de rediscutir o mérito da causa para prevalecer a interpretação da parte sobre a do julgador, o que extrapola os limites do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Portanto, a manutenção do acórdão em todos os seus termos é medida que se impõe.

Quanto à necessidade de prequestionamento, o embargante requer o enfrentamento expresso de dispositivos legais, especificamente o artigo 42 da Lei número 8.213/91, os artigos 489 , parágrafo primeiro, e 1.022 do Código de Processo Civil, bem como princípios constitucionais como a dignidade da pessoa humana e o caráter alimentar das prestações previdenciárias .

Contudo, é firme o entendimento jurisprudencial de que o prequestionamento não impõe ao julgador a obrigação de mencionar numericamente cada dispositivo legal ou constitucional invocado pelas partes, bastando que a tese jurídica objeto da controvérsia seja devidamente enfrentada e decidida de forma fundamentada. No caso em tela, o acórdão abordou a matéria à luz da legislação previdenciária e da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, apresentando razões suficientes para a manutenção do termo inicial do benefício conforme fixado na sentença de primeiro grau.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça e das instâncias superiores é uníssona no sentido de que, inexistindo os vícios de omissão, contradição ou obscuridade no julgado, os embargos de declaração não devem ser acolhidos, ainda que opostos para fins de prequestionamento. A ausência dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil torna o recurso integrativo inadequado para a mera revisão da tese jurídica adotada.

Ademais, ressalta-se que, nos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Portanto, por não se vislumbrar qualquer vício no julgado que justifique a integração ou modificação pretendida, a rejeição dos aclaratórios é medida imperativa.

CONCLUSÃO

Posto isso, firme das razões expostas,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos por
ADALTON TURQUES DOS SANTOS
e a eles
NEGO PROVIMENTO
, mantendo inalterado o acórdão embargado em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar